Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. ESCRITURA. GRAVAME. HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA
1. A instituição financeira responde pela inscrição de hipoteca sobre imóvel da qual é beneficiária, ainda que tenha agido na condição de financiadora do empreendimento. Tanto o banco como a construtora são corresponsáveis pelo cancelamento decorrente do pagamento integral do imóvel pelo promitente comprador.
2. Corolário da quitação integral do imóvel é o cancelamento de sua hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro que, nos termos da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz perante o promitente comprador.
3. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade. Aqueles que deram causa ao ajuizamento da demanda devem arcar com as despesas dela decorrentes.
4. Apelação desprovida.